Tribunal: STF
Processo: Rcl 58612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Siro Darlan de Oliveira contra decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar – PAD 0006926-94.2018.2.00.0000, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança – MS 38.099/DF. 

O reclamante afirma, inicialmente, que:

“[...] Não obstante a clareza da decisão paradigma de controle, emanada deste Supremo Tribunal Federal, o Processo Administrativo Disciplinar n.º 0006926-94.2018.2.00.0000 foi julgado pelo Conselho Nacional de Justiça em flagrante violação da autoridade desta Corte Suprema, na sessão do dia 14 de março de 2023, na medida em que os fatos e as provas que deveriam ter sido expurgados dos autos do PAD foram utilizados como supedâneo para condenar o Desembargador ora Reclamante à penalidade de aposentadoria compulsória, tendo constado expressa menção, inclusive, em diversos trechos do venerando acórdão condenatório. 
O fato é gravíssimo e está a demandar a imediata intervenção deste Supremo Tribunal Federal, para que, em medida cautelar, suste os efeitos do acórdão do Conselho Nacional de Justiça, e, no mérito, anule o julgamento do PAD sobredito, para que sejam devidamente expurgados os referidos elementos e para que outro julgamento seja levado a efeito por aquele e. Conselho, sem que haja menção aos fatos e provas expurgados, restaurando-se, assim, a autoridade da decisão desta Corte Suprema. Como passa a demonstrar.
[...]
Com efeito, ao Autor da presente querela foi imputada a gravíssima acusação de ‘recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus em favor de Ricardo Abbud, conforme declaração prestada por Christian Guimarães Viana como acordo de colaboração premiada firmada nos autos do Processo n. 0012481-30.2015.8.196. 0045.’ 
Contudo, tendo o Supremo Tribunal Federal determinado o expurgo de todos os documentos referentes ao acordo de colaboração premiada epigrafado, através da decisão paradigma de controle, deveria ter o Conselho Nacional de Justiça efetivamente expurgado todos os documentos do PAD referenciado. 
Em que pese a clareza do comando da decisão ora apontada como violada, o Conselho Nacional de Justiça levou a efeito julgamento absolutamente NULO, porque contrariou o comando específico contido no venerando aresto presentemente apontado como arrostado, tendo mencionado em diversas passagens do julgamento colegiado e em vários trechos do venerando acórdão exarado por ocasião do julgamento a existência dos elementos de prova. 
A existência dos citados elementos derivados da colaboração premiada foi também reverberada pela imprensa nacional, ato contínuo ao julgamento, o que igualmente reforça a ideia e comprova que os fatos foram, sim, determinantes para a irrazoável condenação do Reclamante à pena mais gravosa constante do ordenamento administrativo do direito brasileiro, a saber, a pena de aposentadoria compulsória. 
Repise-se que o Autor é Juiz de carreira promovido a Desembargador, que já está no seu 41º ano de exercício na magistratura fluminense, com estatística exemplar e folha funcional sem nota desabonadora, e acaba de sofrer afastamento compulsório de suas funções pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” (documento eletrônico 1, pp. 5-11).

Aduz, ainda, que:

“Como igualmente já dito, o e. Conselho Nacional de Justiça buscou julgar, a toque de caixa, o referido PAD quando já havia notícia da prolação da referida decisão desta Suprema Corte nos autos do HC nº 200.197-RJ, incluindo-o em pauta de julgamento, o que obrigou o ora Reclamante a impetrar um Mandado de Segurança, de nº 38.099 – DF, cuja decisão vem a ser a decisão paradigma de controle da presente Reclamação, porquanto violado o comando dela derivado pelo julgamento de mérito havido naquele Conselho. 
Mandamus esse que tinha por objeto retirar o referido PAD da pauta da sessão de julgamento do Conselho Nacional de Justiça, além de dar cumprimento imediato à decisão proferida no referido HC por esse e. STF, com o expurgo das provas reconhecidamente nulas dos autos. 52. Isso porque resultou cristalino que no mínimo uma das imputações feitas ao Desembargador Siro Darlan não mais poderia prosperar, eis que nulificada a única prova que sustentava a imputação e determinada a retirada dos autos de todos os elementos que a sustentavam, lembrando que o ora Reclamante enfrentou e enfrenta verdadeira via crucis, no âmbito do procedimento administrativo em análise, e tudo com espeque em prova absolutamente nula. 
Inegável, assim, que o processo administrativo sofreu vertiginosa mudança em seu seguimento, o que fez imperioso suspender seu trâmite e lhe retirar de pauta de sessão de julgamento, oportunizando que tanto o impetrante quanto o Ministério Público novamente falassem em razões finais, buscando garantir a regularidade ao feito, que há muito não ocorre, data vênia.
[...]
Nessa linha de raciocínio, está absolutamente comprovado que o Conselho Nacional de Justiça violou a autoridade da decisão paradigma de controle tomada nos autos do Mandado de Segurança nº 38.099, deste Supremo Tribunal Federal, quando, ao julgar o Processo Administrativo Disciplinar nº 0006926-94.2018.2.00.0000, sendo Relatora a e. Conselheira Salise Monteiro Sanchotene, mencionou e utilizou expressamente como razões de decidir as provas consideradas nulas no HC 200.197/RJ, também desta Corte Suprema. 
O que reivindica o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para fins de garantir a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal, com a suspensão dos efeitos do acórdão exarado no PAD nº 0006926-94.2018.2.00.0000, em tempo de liminar, e a cassação, no mérito, da decisão referida, porque exorbitante do seu julgado, devendo ser proferida outra em seu lugar, desta feita com o efetivo expurgo dos elementos de prova anulados, pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, na forma da fundamentação” (doc. eletrônico 1, fls. 18-25).

Ao final, requer:

“Ex positis, estando comprovado que o Conselho Nacional de Justiça violou a autoridade da decisão paradigma de controle tomada nos autos do Mandado de Segurança nº 38.099, deste Supremo Tribunal Federal, requer o Reclamante o conhecimento desta Reclamação, com: 
a) A concessão da liminar, initio litis e inaudita altera parte, para fins de suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido nos autos do PAD epigrafado, expedindo-se ofício ao douto Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que torne sem efeito o ato de aposentadoria do Reclamante;

b) A requisição de informações da autoridade que praticou o ato impugnado, no prazo de cinco dias; 
c) Ao final, seja confirmada a tutela, com o julgamento de procedência da presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante do julgado paradigma de controle e determinando à autoridade Reclamada dê fiel e integral cumprimento à ordem concedida no julgamento do Mandado de Segurança nº 38.099, com o efetivo expurgo dos autos dos elementos de prova considerados nulos e a realização de um novo julgamento pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça” (doc. eletrônico 1, pp. 34-35).

A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages, a Associação Nacional da Advocacia Criminal – Anacrim  e a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB requerem admissão no feito na condição de amicus curiae (documentos eletrônicos 25; 30 e 39; e 90, respectivamente). 
 
O Ministro Ricardo Lewandowski, antecessor na relatoria do feito, deferiu o pedido cautelar para suspender a eficácia da decisão proferida pelo CNJ nos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000, expedindo-se ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que tornasse sem efeito o ato de aposentadoria do reclamante (documento eletrônico 55).

A Presidência do Conselho Nacional de Justiça prestou informações (documento eletrônico 60).

O Gabinete da Conselheira Salise Monteiro Sanchotene prestou informações (documento eletrônico 79).

A União interpôs agravo contra a decisão que deferiu o pedido liminar (documento eletrônico 81).

O reclamante apresentou contrarrazões ao agravo (documento eletrônico 87).

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação e cassação da liminar (documento eletrônico 112).

É o relatório. Decido.

Petições 28.438/2023, 29.509/2023, 33.089/2023 e 123.230/2023 (documentos eletrônicos 25; 30 e 39; e 90).

Dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil:

“O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”

  Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.

Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amicus curiae, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nessa condição é excepcional, pois se pressupõe que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:

“Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos.
1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).

No caso dos autos, além de a reclamação constitucional já se encontrar suficientemente instruída nos autos, não é possível vislumbrar que a matéria debatida extrapole os interesses subjetivos do reclamante e repercuta em amplo seguimento econômico, político e/ou social, em direitos difusos e coletivos, ou, ao menos, numa vasta gama de direitos individuais homogêneos.

Assim, o deferimento dos pedidos formulados importaria em abrir espaço para discussão de situação de caráter individual, condição que não se enquadra, no âmbito de repercussão geral, no desiderato da figura do terceiro interessado, o que, portanto, impede o deferimento das inclusões pleiteadas.

Isso posto, indefiro os pedidos, sem prejuízo de considerar as manifestações acostadas aos autos como memoriais. 

Passo à análise da reclamação. 

Conforme relatado, a reclamação em análise aponta como paradigma a decisão proferida no MS 38.099/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, in verbis:

“[...] Na espécie, alega-se indevida inclusão de PAD na pauta de julgamentos do CNJ, por anterior anulação de provas que fundamentam as acusações. Por esse motivo, requer-se seja anulado o ato coator, para determinar o expurgo definitivo das provas julgadas nulas dos autos do PAD, bem como a abertura de nova oportunidade de manifestação das partes em razões finais. 
Em decisão liminar, suspendi integralmente os efeitos do ato impugnado, sustando a inclusão do Processo Administrativo Disciplinar 0006926-94.2018.2.00.0000 na pauta de julgamentos do Conselho Nacional de Justiça da sessão de 3 de agosto de 2021 (documento eletrônico 47). Isso porque, consoante sublinhei naquela ocasião: [...]
Essa conclusão encontra amparo no art. 157 do Código de Processo Penal, in verbis: [...]
No ponto, destaco que a Resolução 135 do CNJ, ao dispor sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados estabelece que, nos procedimentos administrativos disciplinares se aplicam, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal, em especial na fase probatória. Veja-se: [...]
Portanto, diante do julgamento do HC 200.197-RJ, que declarou a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o impetrante, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes, todo o conjunto de provas anulado por esta decisão deve ser desentranhado do processo. 
O impetrante requer, ainda, nova oportunidade de manifestação das partes em razões finais, sob os seguintes fundamentos: [...]
De saída, observa-se que o impetrante afirma que o seu requerimento de acesso ao conteúdo probatório retratado não foi examinado. No entanto, colhe-se dos autos que o Ministro Conselheiro relator Emmanoel Pereira analisou o referido requerimento, consignando o seguinte, no que interessa: [...]
Importante frisar, ainda, que este Supremo Tribunal possui remansosa jurisprudência no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: [...]
Além disso, segundo as informações prestadas, somente o suposto recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus em favor de Ricardo Abbud guarda identidade com o objeto da Ação Penal 951/DF e, consequentemente, com a liminar deferida no HC 200.197/RJ. Os demais fatos e infrações atribuídas ao Magistrado, concernentes aos itens I e II da Portaria de instauração do PAD, por outro lado, são completamente alheios a tais questões. Veja-se: [...]
Logo, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, o seu direito líquido e certo à reabertura de nova oportunidade de manifestação em razões finais. 
Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. 
No ponto, a pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,[...]
Isso posto, confirmo a liminar anteriormente deferida para conceder parcialmente a ordem e determinar a exclusão dos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000 das provas consideradas nulas no HC 200.197/RJ; no mais, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF)” (documento eletrônico 13, pp. 4-15; grifei).

A decisão do Ministro Ricardo Lewandowski foi mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INDEVIDA INCLUSÃO DE PAD NA PAUTA DE JULGAMENTOS SEM O PRÉVIO DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO IMPETRANTE NEGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECLAROU AS PROVAS ILÍCITAS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - Não há se falar em falta de interesse de agir do impetrante pela ausência de decisão em sentido oposto à pretensão deduzida. Anteriormente à impetração houve pedido para a retirada da pauta de julgamento do Processo Administrativo Disciplinar para exclusão das provas julgadas ilícitas dos autos. III - Prejudicada a pretensão de reconsideração da decisão agravada. O comando proferido no HC 200.197/RJ ainda não havia transitado em julgado, o que ocorreu somente em 1º/3/2023. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 38.099 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/4/2023).

A presente reclamação, protocolada em 22/3/2023, foi proposta  contra acórdão proferido pelo Plenário do CNJ, da relatoria da Conselheira Salise Monteiro Sanchotene, no PAD 0006926-94.2018.2.00.0000, em sessão do dia 14/3/2023 (documento eletrônico 4, pp. 125-157), o qual tem a seguinte ementa:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TJRJ. DESEMBARGADOR. PLANTÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS A RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. RESOLUÇÃO CNJ N. 71/2009. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO DE DECISÃO A 6 PROCESSOS CRIMINAIS DISTINTOS. DECISÃO TERATOLOGICA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. PARENTESCO. FILHO. ADVOGADO DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. FALTA DE CAUTELA. INFRAÇÃO À LOMAN E AO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PROCEDENTE. 

I - Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor de Desembargador para apurar: (i) concessão de liminar em habeas corpus, durante o plantão judiciário, em favor de paciente anteriormente patrocinado por advogado filho do requerido; e (ii) violação da Resolução CNJ n. 71/2009, que dispõe sobre o regime de plantão judiciário. 
11 - A Resolução CNJ n. 71/2009 disciplina as matérias passíveis de apreciação em plantão judiciário. Necessidade de o fato superveniente ao expediente regular caracterizar-se como urgente, sob pena de violação ao principio do juiz natural. 
III - Prolação de decisão teratológica. Liminar em habeas corpus para, por meio de uma única decisão, conceder prisão domiciliar a réu preso preventivamente em 6 processos distintos, com trâmite em juízos diversos. 
IV - Fatos agravados ante a constatação de que o filho do requerido havia funcionado nos mesmos autos como advogado do paciente, e que havia anteriormente pleiteado a mesma medida judicial. 
V- Elevada gravidade passível de repreensão, por afronta aos artigos 35, I, e VIII, da LOMAN e 1°, 4°, 5°, 80, 15, 17, 19, 24, 25 e 37, do Código de Ética da Magistratura. 
VI - Procedência das imputações. Aplicação da pena de aposentadoria compulsória.”

Nesta reclamação, em decisão que deferiu o pedido liminar, foi determinada a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo CNJ nos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000, expedindo-se ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que tornasse sem efeito o ato de aposentadoria do reclamante. 

Em seguida, a Presidência do CNJ e a Conselheira Relatora do PAD prestaram informações, nas quais consta que, em decisão proferida em 4/5/2022, as decisões emanadas por esta Suprema Corte, tanto no Habeas Corpus 200.197/RJ, quanto no Mandado de Segurança 38.009/DF, foram examinadas e cumpridas. Confira-se: 

“Após o pedido de inclusão em pauta para julgamento do mérito deste PAD sobrevieram duas decisões judiciais com impactos diretos nas provas previamente produzidas: HABEAS CORPUS n. 200.197-RJ e MANDADO DE SEGURANÇA n. 38.009-DF. 
No HABEAS CORPUS n. 200.197-RJ, Relator e. Ministro Edson Fachin, a ordem foi concedida, em 22/6/2021, para: 
i) reconhecer ineficácia do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarães Viana e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente, em relação ao paciente; 
ii) declarar a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o paciente, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes; e 
iii) determinar o trancamento da APn 951/DF. 
Consta na fundamentação do decisum que ‘embora tenha havido a atribuição de crime por parte do paciente — Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro -, o acordo de colaboração premiada foi celebrado entre Crystian Guimarães Viana e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e homologado no TJRJ por outro desembargador do mesmo tribunal’ (p. 10), em afronta à competência do STJ. 
Em que pese o reconhecimento da usurpação de competência do Tribunal da Cidadania, o STJ entendeu que ‘não haveria nulidade das provas colhidas nas investigações e recebeu a denúncia oferecida’ (p. 10) contra o paciente do HC, ora requerido neste PAD. No STF, o Ministro relator entendeu que a usurpação da competência do STJ se deu na homologação do acordo, bem como no momento inicial das tratativas do acordo e da atividade investigativa desenvolvida (p. 10/11), e assim concluiu: 
Desse modo, diante da obtenção das provas que deram inicio as investigações e a ação penal formulada contra o paciente, mediante a usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser reconhecida a nulidade das provas e os depoimentos decorrente do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarâes Viana e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente, em relação ao ora paciente, bem como das gravações realizadas pelo colaborador no ponto que envolvem o Desembargador Siro Darlan, sem prejuízo dos demais termos de colaboração envolvendo outros temas (p. 23 — grifos originais). 
A consulta ao portal oficial do Supremo Tribunal Federal indica a prolação de recente decisão (3/3/2022) no HABEAS CORPUS n. 200.197- RJ, que, embora não transitada em julgado, apresenta o seguinte dispositivo: 
‘(...) Portanto, pela falta de demonstração de situação excepcional e caracterizadora da presença simultânea dos requisitos indispensáveis à concessão da almejada tutela de urgência, impõe-se o imediato e integral cumprimento da decisão que concedeu a ordem neste writ. 4. Ante o exposto, determino ao Ministro Relator da APn 951/DF no Superior Tribunal de Justiça que cumpra imediatamente a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus ao paciente, procedendo o trancamento da APn 951/DF e tornando sem efeito as decisões nela proferidas, bem assim a que recebeu a denúncia e determinou o afastamento cautelar do paciente das funções de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Comunique-se, com urgência. Intime-se. Brasília, 03 de março de 2022" (grifo nosso). 
Quanto ao MANDADO DE SEGURANÇA n. 38.009, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu-se, em 2/8/2021, o pedido liminar para sustar a inclusão do PAD n. 0006926-94.2018.2.00.0000 na pauta de julgamentos do Conselho Nacional de Justiça da sessão de 3 de agosto de 2021. 
Confirmou-se a liminar em 9/2/2022 para ‘para conceder parcialmente a ordem e determinar a exclusão dos autos do PAD 0006926-94.2018.2.00.0000 das provas consideradas nulas no HC 200.197/RJ; no mais, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 10, do RISTE)’ (grifo nosso). 
Consta na fundamentação que ‘diante do julgamento do HC 200.197-Ri, que declarou a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o impetrante, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes, todo o conjunto de provas anulado por esta decisão deve ser desentranhado do processo’ (p. 5/6 — grifo nosso). 
Esclarece-se, ainda, que ‘somente o suposto recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus em favor de Ricardo Abbud guarda identidade com o objeto da Ação Penal 951/DF e, consequentemente, com a liminar deferida no HC 200.197/RL. Os demais fatos e infrações atribuídas ao Magistrado, concernentes aos itens I e II da Portaria de instauração do PAD, por outro lado, são completamente alheios a tais questões’ (p. 11). 

Examinadas as decisões judicias supracitadas, tem-se que dos fatos em apuração neste PAD, constantes da Portaria n. 9/2018 (id. 3316016), remanescem para a devida apuração disciplinar os seguintes: 
I - concessão indevida de liminar em plantão noturno do dia 27/9/2016, nos autos do HC n. 0305965- 19.2016.8.19.0001, impetrado pelos advogados Carlos Eduardo Mota Ferraz e Adilson Câmara, que receberam substabelecimento de Renato Darlan Camurati de Oliveira, filho do magistrado e sabidamente advogado do paciente, Jonas Gonçalves da Silva, em vários outros processos, até o dia 29/6/2016, data do substabelecimento; 
II - violação da Resolução CNJ n. 71/2009, quando do deferimento da referida liminar, uma vez que, em 10/5/2015, o advogado Renato Darlan Camurati de Oliveira impetrara o HC n. 0067819-61.2014.8.19.0000, de idêntico objeto, em favor do mesmo paciente, tomando à época, preventa a 7ª Câmara Criminal, que denegou a ordem; 
Por outro lado, devem ser expurgados dos autos, e, consequentemente da apreciação correcional, as provas relacionadas à colaboração premiada anulada, que lastreava a averiguação de suposto recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus, delimitada no item III da Portaria: 
III - recebimento de vantagem econômica indevida pelo deferimento de liminar em habeas corpus em favor de Ricardo Abbud, conforme declaração prestada por Christian Guimarães Viana como acordo de colaboração premiada firmado nos autos do Processo n. 0012481- 30.2015.8.196.0045 (Id. 2050870). 
A Reclamação Disciplinar (RD) n. 0006075-26.2016.2.00.0000, que subsidiou o PAD o comento, foi instaurada no Conselho Nacional de Justiça por provocação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na qual aborda, além de outros fatos, o seguinte: [...]
Nessa perspectiva, vê-se que o depoente foi arrolado nestes autos como consequência do depoimento prestado em sede de colaboração premiada conduzida pelo MPRJ. Considerando o trancamento da Ação Penal por decisão do STF, a permanência neste PAD da prova testemunhal produzida violaria a determinação do Pretório Excelso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STF: [...]
Ante o exposto, determino: 
    1. O desentranhamento do depoimento prestado por Christian Guimarães Viana (ids. 3790822; 3790824; 3790826;3790826;3790828 e 3790821); 
    2. O descarte integral da prova emprestada referente a Ação Penal n. 951/DF trancada por determinação do STF, inserida no PP n. 0000380- 86.2019.2.00.0000, aberto para o compartilhamento do conteúdo do Inquérito n. 1.199/DF, em trâmite, à época, no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão. 
    3. A juntada desta decisão no PP n. 0000380-86.2019.2.00.0000, bem como o desapensamento do aludido PP deste PAD. 
    4. Abertura de prazo de 5 dias para alegações finais, sucessivamente, ao Ministério Público Federal e à defesa” (documento eletrônico 79, pp. 2-5; grifei).

Consta, ainda, das informações trazidas pela autoridade coatora que, “após o cumprimento das determinações acima, o feito foi incluído na pauta de julgamentos da Sessão Plenária realizada em 14 de março de 2023” (documento eletrônico 79, p. 5).

No mais, afirma a autoridade coatora que as provas consideradas ilícitas pelo STF foram devidamente extirpadas dos autos e da apreciação dos julgadores, bem como que as provas relacionadas aos fatos remanescentes lastrearam, fundamentadamente, a pena de aposentadoria imposta ao reclamante. 

No inteiro teor do ato reclamado, há a mesma informação:

“Por isso, para dar cumprimento à decisão do STF, determinei, em maior extensão, além do descarte integral da prova emprestada referente ao Inquérito n. 1.199/DF, que lastrou a Ação Penal n. 951/DF, e do desapensamento do PP 380-86/2019 deste PAD, também o desentranhamento do depoimento prestado por Crystian  Guimarães Viana (ids. 3790822; 3790824; 3790826; 3790826; 3790828 e 3790821).
Remanesceram para apreciação, portanto, os fatos I e II delimitados na Portaria:
 I - concessão indevida de liminar em plantão noturno do dia 27/9/2016, nos autos do HC n. 0305965-19.2016.8.19.0001, impetrado pelos advogados Carlos Eduardo Mota Ferraz e Adilson Câmara, que receberam substabelecimento de Renato Darlan Camurati de Oliveira, filho do magistrado e sabidamente advogado do paciente, Jonas Gonçalves da Silva, em vários outros processos, até o dia 29/6/2016, data do substabelecimento;
II – violação da Resolução CNJ n. 71/2009, quando do deferimento da referida liminar, uma vez que, em 10/5/2015, o advogado Renato Darlan Camurati de Oliveira impetrara o HC n. 0067819-61.2014.8.19.0000, de idêntico objeto, em favor do mesmo paciente, tornando à época, preventa a 7ª Câmara Criminal, que denegou a ordem” (doc. eletrônico 22, pp. 9-11; grifei).

Desse modo, considerados os documentos contidos nos autos, bem como as informações prestadas pela autoridade reclamada, em especial  quanto à  das provas consideradas ilícitas pelo STF, não verifico afronta à autoridade da decisão proferida no Mandado de Segurança 38.099/DF.

Cumpre destacar que milita presunção juris tantum de veracidade em favor das informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que no âmbito de reclamação.

Sobre o ponto, colho trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello na Reclamação 26.647-MC:

“É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção ‘juris tantum’ de veracidade. 
E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Sarai